Tribunal: TJMT
Processo: 1049070-23.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049070-23.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SANDRA REGINA VIEIRA DA CUNHA - CPF: 640.372.406-10 (APELADO), JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
BANCO DO BRASIL S
/
A
.

APELADO(S):
SANDRA REGINA VIEIRA DA CUNHA
.

E
MENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE VALORES. ATRASO INJUSTIFICADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, em razão de atraso de 40 dias na transferência internacional de valores à autora, tornando prejudicado o pedido de obrigação de fazer em virtude do posterior crédito da quantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário em razão do atraso na transferência internacional de valores; (
ii
) estabelecer se tal atraso configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC.

O atraso de 40 dias na transferência internacional, após o débito do valor na conta de origem, excede o prazo razoável e caracteriza falha na prestação do serviço.

A instituição financeira não comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu dever, como erro do consumidor ou do banco destinatário, descumprindo o ônus probatório.

A privação prolongada de valor expressivo, destinado à aquisição de imóvel, gera angústia, insegurança e constrangimento, ultrapassando mero aborrecimento e configurando dano moral.

A necessidade de contrair empréstimo com terceiros e o esforço para resolver o problema evidenciam lesão aos direitos da personalidade e aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor.

O valor de R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o tempo de retenção e a capacidade econômica das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A demora injustificada na transferência internacional de valores após o débito na conta do consumidor configura falha na prestação do serviço bancário.

A retenção indevida de quantia relevante por período prolongado, com repercussões concretas na vida do consumidor, gera dano moral indenizável.

O arbitramento do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando compatível com as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14 e § 3o; CPC,
arts
. 373, II, e 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação n. 1005440-11.2020.8.11.0055, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 04.10.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos daAção de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral e Materialajuizada por
SANDRA REGINA VIEIRA DA CUNHA
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
a)
declarar prejudicado o pedido de obrigação de fazer, tendo em vista que os valores transferidos finalmente foram creditados na conta da Autora no curso do processo; e
b)
condenar a instituição financeira Ré ao pagamento de indenização por danos morais fixada em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, acrescida de correção monetária e juros legais, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Banco
a
lega, em síntese, que não houve falha na prestação do serviço ou ato ilícito, justificando que a ordem de pagamento para o exterior foi emitida regularmente em 18/09/2024.

Sustenta que, se houve atraso, este decorreu de pendências de informações tributárias (IRPF) por parte do cliente ou de trâmites do banco estrangeiro.

Aduz a inexistência de danos morais, defendendo que a situação vivenciada pela Apelada não passou de mero aborrecimento cotidiano, não havendo prova de ofensa aos direitos da personalidade.

Ao final, pede o provimento do recurso para julgar improcedente a ação e a inversão do ônus de sucumbência.

A Apelada apresentou contrarrazões (ID.
351978435
), refutando os argumentos do Banco.

Destaca que a remessa de valores (cerca de 14.295,00 Euros) foi debitada no Brasil em 18/09/2024 e só chegou à sua conta na Itália em 28/10/2024, consubstanciando um atraso injustificável de 40 dias.

Afirma que o atraso gerou grave constrangimento, pois contava com o dinheiro para inteirar a compra de um imóvel na Itália, sendo obrigada a pedir valores emprestados ao genro. Requer a manutenção integral da sentença.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e dispensado do recolhimento do preparo
.

É o relatório.

S
ebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO DO BRASIL S
/
A
.

APELADO(S):
SANDRA REGINA VIEIRA DA CUNHA
.

.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que

t
rata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral e Material ajuizada por SANDRA REGINA VIEIRA DA CUNHA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar prejudicado o pedido de obrigação de fazer, tendo em vista que os valores transferidos finalmente foram creditados na conta da Autora no curso do processo; e b) condenar a instituição financeira Ré ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescida de correção monetária e juros legais, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

A controvérsia cinge-se em verificar a existência de falha na prestação do serviço bancário referente ao atraso em uma remessa internacional de valores e, por conseguinte, a configuração dos danos morais e a adequação do
quantum
indenizatório.

DA RELAÇÃO DE CONSUMO E DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Inicialmente, cumpre destacar que a relação estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, incidindo as normas da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

Nos termos do artigo 14 do CDC, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, respondendo pelos danos causados independentemente de culpa, bastando a comprovação do nexo causal e do dano, que só pode ser afastada se provada a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(art. 14, § 3o).

Extrai-se dos autos que a Apelada, residente na Itália, aguardava a transferência do valor de
R$ 88.345,11
(equivalente a 14.295,00 Euros), decorrente de uma indenização recebida no Brasil pela morte de seu marido.

É fato incontroverso, confessado pelo próprio Banco em sua contestação, que a ordem de pagamento internacional foi processada e os valores foram debitados da conta do remetente (juntamente com os impostos devidos) no dia
18/09/2024
. Contudo, o montante só foi disponibilizado na conta da Apelada na Itália no dia
28/10/2024
.

O Apelante tenta eximir-se de responsabilidade alegando que inicialmente faltaram informações sobre o Imposto de Renda. No entanto, tal argumento não socorre a instituição financeira, pois, conforme demonstrado nos autos, a tarifa e o tributo foram recolhidos e a transação foi efetivada no sistema do banco no próprio dia 18/09.

A partir do momento em que o dinheiro sai da conta de origem no Brasil, a responsabilidade pela conclusão da operação de câmbio em prazo razoável é da instituição financeira contratada.

O atraso de
40 (quarenta) dias
para a conclusão de uma transferência internacional (
wire

transfer
/OPE) foge completamente aos padrões de normalidade e eficiência esperados no mercado financeiro.

O Banco Apelante não trouxe aos autos nenhum documento técnico que comprovasse recusa do banco destinatário ou erro de IBAN preenchido pela parte, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC e art. 6o, VIII, CDC).

Restou, portanto, configurada a evidente falha na prestação do serviço bancário.

DOS DANOS MORAIS

No tocante aos danos morais, a tese do Banco de que a situação caracterizaria "mero aborrecimento" não merece prosperar.

Embora a jurisprudência desta Corte e do C. STJ oriente que o simples inadimplemento contratual não gera dano moral
in
re

ipsa
, o caso em tela possui contornos que extrapolam, em muito, o limite do tolerável.

A Apelada ficou privada do acesso a um montante considerável de seu próprio patrimônio
,
verba de natureza indenizatória/alimentar
,
por 40 dias, sem qualquer justificativa ou previsão por parte do Banco.

Mais grave ainda: restou demonstrado que a consumidora contava com tais valores para concretizar a aquisição de um imóvel na Itália, vendo-se obrigada a contrair empréstimo com familiares para honrar o compromisso financeiro já assumido, sob pena de perder o negócio.

A angústia, a insegurança, o sentimento de impotência ao ver seu dinheiro "desaparecido" no sistema bancário por mais de um mês, somados à humilhação de
ter que pedir dinheiro emprestado a terceiros por falha exclusiva do banco, configuram evidente lesão aos direitos da personalidade da Apelada
.

Trata-se, ainda, de nítida aplicação da teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, haja vista a
via
crucis
percorrida pela parte (diversos contatos telefônicos, idas à agência pelo remetente e ajuizamento desta demanda) para solucionar um problema causado pela instituição.

Neste sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é firme ao reconhecer o abalo anímico passível de indenização decorrente da falha e demora injustificada na prestação do serviço de transferência internacional de valores. Destaco o seguinte julgado que se amolda com perfeição à premissa ora adotada:

"AÇÃO INDENIZATÓRIA – FALHA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL – DEMORA NA SOLUÇÃO DO INCIDENTE – ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES PREVISTAS NA RESOLUÇÃO N. 2025 DO BACEN – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO - PRÍNCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADO - JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCIDENTES SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO –– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A falha da instituição financeira na transferência de valores em conta internacional, além da demora na solução do incidente, é fato que, pelas regras de experiência comum gera abalo emocional acentuado.
O encerramento unilateral de conta corrente por iniciativa da instituição financeira, sem configuração de alguma das hipóteses da Resolução n. 2025 do Bacen, não é permitido. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. Na hipótese dos autos, diante da existência de vínculo contratual anterior entre as partes, o cômputo dos juros de mora na condenação por danos morais, inicia-se a partir da citação. Conforme redação do artigo 85, § 2o, do
Código de Processo Civil, que determina que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, entendo que merece acolhida a insurgência do apelante apenas para que o percentual fixado na sentença a
titulo
de honorários advocatícios incida sobre o valor da condenação.(N.U 1005440-11.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023)" (Grifo nosso).

O dever de indenizar, destarte, é medida de rigor.

DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

No que diz respeito ao valor arbitrado, a indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo sua dupla função: compensar a vítima pelo abalo sofrido e penalizar o ofensor (caráter pedagógico), desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.

Analisando as peculiaridades do caso concreto (o expressivo lapso temporal de 40 dias, a privação de R$ 88 mil reais, a finalidade da verba e o porte econômico de um dos maiores bancos do país), entendo que o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
fixado pelo Juízo
a quo
mostra-se justo, razoável e em absoluta consonância com os parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos de retenção indevida de valores e falha na prestação de serviço bancário.

Conclusão

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Em consequência do desprovimento do recurso, e em obediência ao comando do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Banco Apelante ao patrono da Apelada de 15% (quinze por cento) para
20% (vinte por cento)
sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026